Tribunal: TJMT
Processo: 0013804-30.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0013804-30.2018.8.11.0064
RECORRENTE: JOSE ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE ALVES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 60331996):
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – 1) DA NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO (APELANTE 2) – INOCORRÊNCIA – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, PRATICADO EM CONEXÃO COM INFRAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – 2) DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ADQUIRIU O OBJETO PRODUTO DE CRIME (APELANTE 2) – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO E CONFISSÃO DA CORRÉ EM JUÍZO CONFIRMANDO A COMPRA DA RES FURTIVA POR PARTE DO APELANTE PELO VALOR DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) – 3) DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA (APELANTE 2) – INVIABILIDADE – “EMENDATIO LIBELLI” (ART. 383 DO CPP) – ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO NO SENTIDO DE QUE, DA FORMA COMO O APELANTE AGIU, DE FATO, NÃO HOUVE DOLO, MAS SIM CULPA – DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – 4) ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (APELANTE 2) – INAPLICABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – APELANTE QUE JÁ RESPONDE A PROCESSO PELO MESMO CRIME – VALOR DA RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – 5) DO PERDÃO JUDICIAL (APELANTE 2) – APLICAÇÃO DA MODALIDADE PREVISTA NO §5o, DO ARTIGO 180, DO CP – INVIABILIDADE – PERDÃO JUDICIAL QUE NÃO É RECOMENDADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO – 6) DA ANULAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL (AMBOS OS APELANTES) – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 7) DA ANULAÇÃO OU READEQUAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE (APELANTE 2) – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO INFERIOR A SEIS MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 46, CAPUT, DO CP – 8) REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (APELANTE 1) – VIABILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 9) DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 10) RECURSO PROVIDO (APELANTE 1) E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (APELANTE 2).
1) Se o crime de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial, foi praticado em conexão com infração de competência da Justiça Comum, esta será a competente para processar e julgar os delitos.
2) In casu, não há se falar em insuficiência probatória quando a res furtiva foi encontrada em poder do apelante (em seu estabelecimento comercial), bem como em razão dos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão e da confissão da corré, em juízo, confirmando que efetuou a venda do produto para o apelante pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais).
3) O magistrado a quo, ao analisar os fatos e provas carreados aos autos, entendeu que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merecia outra definição jurídica e, valendo-se da “emendatio libelli” (art. 383 do CPP), acabou por entender que, da forma como o apelante agiu, de fato, não houve dolo, mas culpa, eis que, pelas condições de quem oferecia o produto e o valor pago, o réu tinha plenas condições de supor sua origem criminosa, razão pela qual a sua condenação no delito de receptação culposa se mostrou correto e não merece qualquer reforma.
4) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que já responde a processo pela prática do mesmo delito, bem como em razão do valor da res furtiva, que ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.
5) O §5o, do artigo 180, do CP, prevê uma faculdade do julgador, que pode ou não conceder ao réu o perdão judicial, sempre considerando as circunstâncias do caso, sendo inviável sua aplicação no caso em análise.
6) “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)
7) Conforme disposto no artigo 46, caput, do Código Penal, a aplicação da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade é restrita às hipóteses em que a sanção cominada é superior a 06 (seis) meses de privação de liberdade, o que não se verifica no caso em análise.
8) A prestação pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, observadas as circunstâncias pessoais do agente, sua possibilidade financeira e os danos causados à vítima, tendo em vista os parâmetros do artigo 45, § 1o, do Código Penal, restando a pena aplicada em seu mínimo legal, a pena pecuniária deve permanecer em 01 (um) salário-mínimo.
9) Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.
10) Recurso Provido (apelante 1) e Recurso Parcialmente Provido (apelante 2).”
Os embargos de declaração opostos em face do acórdão combatido foram desprovidos, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Os embargos declaratórios são restritos às eivas de ambiguidade, contradição, omissão e obscuridade previstas no art. 619 do CPP, sendo inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento ou complemento da decisão embargada, objetivem rediscussão da matéria, sobre a qual o embargante não obtivera êxito; nem tampouco para prequestionar questões devidamente abordadas no âmbito do aresto combatido, com o propósito de acesso à superior instância.
Embargos de Declaração desprovidos.” (Id. 95978994)
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 384 e 394, III, do Código de Processo Penal, ao artigo 61 da Lei 9.099/95 e ao artigo 180, § 5o, do Código Penal, pelos seguintes argumentos: a) nulidade da sentença ante a inobservância do regramento da mutatio libelli, b) nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, visto que “desclassificada a receptação dolosa simples (pena máxima de 04 anos) para a receptação culposa (pena máxima de 01 ano), modifica-se a competência e o rito por determinação de Lei Especial, não sendo aceitável a condenação proferida por juízo que tornou-se incompetente”, e c) recusa da concessão do perdão judicial, “pois todos os requisitos legais para a concessão da excludente de punição encontram-se preenchidos, porquanto o Recorrente foi condenado por receptação culposa (§3o, do artigo 180, do Código Penal), é primário, e as circunstâncias do caso revelam a desnecessidade de aplicação de pena.” (Id. 101211974)
Recurso tempestivo (Id. 101270968).
Contrarrazões (Id. 102514966).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
No que tange ao pleito de concessão do perdão judicial, previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, o órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou que:
“A defesa do apelante pleiteia a aplicação da modalidade prevista no § 5o, do artigo 180, do CP, sob o argumento de que “foi condenado por delito de menor potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça à pessoa, onde o objeto material, além de apresentar valor ínfimo, foi restituído à vítima”, bem como que “é idoso com atuais 76 (setenta e seis) anos de idade; primário; com as circunstâncias judiciais do art. 59/CP consideradas favoráveis”.
Contudo, tal pleito não merece acolhimento.
No citado dispositivo legal, há possibilidade de perdão judicial em caso de receptação culposa e quando o criminoso for primário, ocasião em que pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
Observa-se que a norma em questão prevê uma faculdade do julgador, que pode ou não conceder ao réu o perdão judicial, sempre considerando as circunstâncias do caso.
In casu, creio que tal providência não é a mais recomendada, na medida em que, como acima já elencado, malgrado o apelante seja primário e portador de bons antecedentes, o valor do objeto receptado, embora pequeno, não é ínfimo, bem como que, como bem ressaltou o nobre julgador da instância singela, o apelante responde a outra ação penal por crime da mesma natureza, o que demonstra sua culpabilidade mais acentuada, exigindo uma maior reprovação.
Dessa forma, não há se falar em concessão do perdão judicial.” (Id. 60331994).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 180, § 5o, do Código Penal, o recorrente assevera que preenche todos os requisitos necessários para concessão do perdão judicial, quais sejam, “é idoso e fará 77 (setenta e sete) anos de idade em outubro de 2021; é primário; teve todas as circunstâncias judiciais do art. 59/CP consideradas favoráveis na sentença; ficou 2 dias no cárcere (preso em flagrante n o dia 28/09/2018, e alvará de soltura expedido em 29/09/2018 – id 56027475 página 4 de 4 ); prestou fiança; e colaborou com a justiça comparecendo aos devidos atos processuais.” (Id. 101211974)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos legais supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça